Tribunal: TJDFT
Processo: 0716494-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PLANO DE SAÚDE. GEAP. ART. 300. CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. RECUSA. ILEGALIDADE. MASTOIDITE. TRATAMENTO. CUSTEIO. NECESSIDADE. MULTA. ASTREINTES. APLICABILIDADE. EXCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. O CPC, art. 300, estabelece que a tutela de urgência poderá ser concedida quando demonstrados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, assim como a probabilidade do direito vindicado.
2. O relatório médico sobre o quadro clínico da paciente aponta necessidade da internação para o tratamento de inflamação decorrente da mastoidite, em caráter de urgência.
3. Embora as operadoras de planos de saúde tenham a faculdade de estabelecer contratualmente prazo de carência para a vigência das coberturas contratadas (Lei no 9.656/1998, art. 12, V), esse prazo só pode ser observado nos casos de despesas médicas eletivas, que não reflitam atendimento por situação de urgência ou emergência.
4. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h (Lei no 9.656/1998, art. 35-C). Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a internação solicitada pelo médico assistente.
5. Identificada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a concessão da tutela provisória de urgência pelo Juízo de origem está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos e com a jurisprudência do STJ.
6. A multa coercitiva/astreinte foi instituída para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa.
7. Na sua fixação, devem ser observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de evitar o enriquecimento ilícito do credor. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte em qualquer fase processual (CPC, art. 537, § 1o), uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada material.
8. Recurso conhecido e não provido.